Tribunal: TJDFT
Processo: 0724190-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. CONTRATANTE. PESSOA JURÍDICA. EXTRAVIO DE CARGA. CELULARES. VOO DOMÉSTICO. RELAÇÃO COMERCIAL. CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DECLARAÇÃO DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS. EXTRAVIO. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO MATERIAL. IMPUTAÇÃO À COMPANHIA AÉREA.

1. A autora é uma empresa de logística, especializada em transporte de cargas, motivo pelo qual utiliza o serviço de transporte aéreo oferecido pela ré como fomento para sua atividade empresarial. Não é possível incidir o CDC, pois a parte não configura destinatária final dos serviços.

2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, CPC).

3. Demonstrada a contratação de transporte aéreo de mercadorias, a perda e/ou o extravio da carga gera o dever de indenizar.

4. Recurso conhecido e não provido.